Tribunal: TJDFT
Processo: 0739759-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO PARA NOVA ETAPA DO CERTAME VIA PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO PORTAL DA BANCA EXAMINADORA, CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES DO CERTAME NÃO VERIFICADO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO VIOLADOS. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O Direitor-Presidente da banca examinadora do concurso público é parte legítima passiva em mandado de segurança, no qual se questiona a forma de convocação de candidato para determinada fase do certame, pois cabe a essa instituição convocar os candidatos nos termos do Edital de abertura da seleção pública.
2. “Não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo de todos os candidatos aprovados no concurso público, mesmo que a decisão judicial implicasse mudança na ordem de classificação, tendo em vista que a aprovação no certame gera apenas expectativa de direito à nomeação dos candidatos. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada” (Acórdão 1898663, 0746625-79.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 08/08/2024.).
3. “Entende-se que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, por meio de publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação. Ora, é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet. (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, DJe 12/11/2012; RMS 50.924/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje de 1o.6.2016)” (AgInt no PUIL n. 1.224/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 3/12/2019, DJe de 9/12/2019).
4. Não é o caso: o concurso foi suspenso em 1.6.2023; em 13.3.2024, a banca examinadora tomou ciência da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal e informou a todos os candidatos a tomada das providências determinadas em conjunto com o órgão distrital competente, assim como aquelas derivadas de demandas judiciais, as quais seriam anunciadas brevemente; em 5.6.2024, foi publicado, tanto no Diário Oficial do Distrito Federal, como no Portal da Internet da banca examinadora, novo cronograma para o provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas (Cargo 103), cujo primeiro ato seria a publicação do resultado preliminar da prova objetiva, de acordo com a determinação contida nos autos do processo n. 0716844-12.2.23.8.07.0000. Seguindo-se à publicação daquele resultado provisório, abriu-se prazo para recurso, homologação do resultado definitivo da prova objetiva, convocação para sessão de heteroidentificação (19.6.2024), que obedeceu aos ditames editalícios, e sessão de heteroidentificação (22.6.2024). Pela sequência de datas acima, não se pode definir o lapso temporal “considerável” exigido pelo Superior Tribunal de Justiça para o fim de dever ser definido ao candidato o direito subjetivo de convocação pessoal. Todos esses comunicados públicos e em sequência não considerável de tempo impunha vigilância a todos os candidatos de modo a observar as publicações e os prazos das fases do concurso público. Ademais, uma outra revelante fase do concurso antecedeu à convocação para a heteroidentificação, que foi o resultado da prova preliminar e a abertura do prazo para a interposição de recursos, convocação que se deu da mesma forma que para a fase de heteroidentificação, e contra o que a impetrante não se insurgiu. Assim, contraditório considerar ilegal a última e não a primeira convocação. Desse modo, não se reconhece à impetrante o alegado direito líquido e certo de notificação pessoal para a fase de heteroidentificação do concurso público.
5. Mandado de segurança admitido. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada.